Tribunal: TJES
Processo: 5021954-47.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Curativos/Bandagem
Data de julgamento: 2026-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021954-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HOME CARE. FALECIMENTO SUPERVENIENTE DO MENOR. SUBSISTÊNCIA DAS ASTREINTES E DO BLOQUEIO DE VERBAS JÁ VENCIDOS. MORA ESTATAL INJUSTIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida nos autos de Ação Civil Pública que indeferiu o pedido de revogação da multa diária e do sequestro de verbas públicas, além de determinar a liberação imediata de R$ 47.400,00 para custeio de serviços de home care em favor de menor dependente de ventilação mecânica invasiva, insumos e equipe multidisciplinar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o falecimento superveniente do menor prejudica a análise do recurso; (ii) estabelecer se houve mora estatal injustificada no cumprimento da ordem judicial de fornecimento de home care; e (iii) determinar se a multa diária e o sequestro de verba pública constituem medidas coercitivas legítimas, adequadas e proporcionais no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O falecimento do menor extingue a obrigação principal de fazer, por impossibilidade superveniente do objeto, mas não elimina as astreintes e o bloqueio de verbas públicas vencidos durante o período de inadimplemento. As astreintes incidem pelo período de descumprimento efetivo da obrigação e constituem crédito autônomo, que não se extingue com a obrigação principal.

A ordem de sequestro e liberação dos valores cumpre função instrumental, pois viabiliza a alta hospitalar do menor em 24/11/2025 e o retorno ao convívio familiar com suporte de home care até o falecimento.

O Estado já possuía, desde agosto e setembro de 2025, informações clínicas e técnicas suficientes para providenciar o serviço.

A avaliação clínica concreta dos profissionais que assistiram o menor prevalece, no caso, sobre conclusão abstrata do NAT-JUS, especialmente diante da necessidade de aspiração traqueal por profissional de enfermagem.

A adequação do tratamento já havia sido apreciada em agravo anterior, de modo que a controvérsia do presente recurso limita-se à legalidade da manutenção das astreintes e do bloqueio.

A cronologia processual demonstra intimações, prazos, advertências e sucessivos descumprimentos, afastando a alegação de surpresa e de violação à Súmula 410 do STJ.

Os arts. 536, § 1º, e 537 do CPC autorizam a imposição de medidas coercitivas para compelir o cumprimento de obrigação de fazer diante de resistência ou demora injustificada.

10. Os precedentes do STF invocados pelo Estado tratam de hipóteses distintas, relativas à constrição de receitas vinculadas a contratos de gestão com entidades do terceiro setor, e não afastam o bloqueio judicial como medida coercitiva para cumprimento de obrigação de fazer em tutela de urgência.

11. O Tema 793 do STF afirma a responsabilidade solidária dos entes federativos em ações de saúde e não exclui a responsabilidade do Estado demandado pelos efeitos de seu inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A mora estatal é injustificada quando a Administração possui previamente os elementos técnicos essenciais para cumprir ordem judicial de fornecimento de home care e permanece inerte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Castelo/ES que, nos autos da Ação Civil Pública nº 5001074-92.2025.8.08.0013, indeferiu o pedido de revogação da multa diária (
astreintes
) e do sequestro de verbas públicas, determinando, ainda, a liberação imediata de R$ 47.400,00 para custeio de serviços de
home care
em favor do infante L. E. D. F.

Inicialmente, é imperioso enfrentar a questão mais sensível deste feito, o falecimento do menor Luís Enrique Dias Fim, ocorrido em 05/02/2026, no transcorrer do processamento deste recurso e após minha decisão preambular que negou pedido de efeito suspensivo.

O evento, que enluta a família e comove este Tribunal, impõe o reconhecimento de que a obrigação de fazer principal — fornecer ventilador mecânico, insumos e equipe de home care em favor do infante — deverá ser extinta pela impossibilidade superveniente do objeto (art. 485, IX, do CPC), não mais subsistindo razão para qualquer ordem de prestação futura do serviço.

Contudo, como ressaltou o parquet de 2º Grau, o óbito do menor não apaga, não mitiga e não extingue as
astreintes
e o bloqueio de verbas públicas já impostos e já vencidos durante o período de vigência da obrigação, afinal, as astreintes incidem pelo período de inadimplemento efetivo da obrigação, constituindo crédito autônomo que não se extingue com a obrigação principal.

A finalidade coercitiva da multa e do bloqueio já se consumou e foi justamente graças à ordem de sequestro e liberação dos valores que a criança obteve a alta hospitalar em 24/11/2025, retornando ao convívio familiar com o suporte de home care contratado, onde permaneceu até seu falecimento.

Portanto, as medidas cumpriram sua função instrumental e o crédito delas decorrente pertence ao período em que o Estado permaneceu inerte — período esse documentado e incontroverso, como melhor será analisado adiante.

Nesse passo, cumpre registrar que o Ministério Público, nos autos de origem (ID 91367001), requereu a reversão do valor da multa em favor da família da vítima, como medida de efetividade e de reparação pelo atraso injustificado na prestação do serviço, questão a ser resolvida na origem, após o trânsito em julgado.

Conclui-se, portanto, que subsiste o interesse recursal quanto à legalidade das medidas coercitivas impostas durante o período de inadimplemento.

Passando a análise da legitimidade das medidas coercitivas, o núcleo da tese recursal é a alegação de que somente em 02/12/2025, com a juntada dos laudos técnicos definitivos pelo Hospital Infantil Francisco de Assis (HIFA), teria sido possível ao Estado dar início ao processo de contratação do serviço de home care, razão pela qual a mora seria justificada e as medidas coercitivas, indevidas.

A alegação não se sustenta ante o conjunto probatório dos autos, e já a afastei de modo fundamentado em minha decisão que indeferiu o efeito suspensivo (ID 17809736), cujos fundamentos ora se reafirmam e incorporam ao presente voto.

O Laudo Médico de 25/08/2025 (ID origem 76910503), subscrito pela Dra. Marina Bento Alves Vasconcellos, médica do HIFA — hospital que, relembre-se, ingressou espontaneamente nos autos na qualidade de terceiro interessado, reforçando a idoneidade das informações por ele prestadas —, já prescrevia expressamente: (a) "
dependência contínua de ventilação mecânica invasiva via traqueostomia"; (b) "presença contínua de técnico de enfermagem, devido ao uso de ventilação mecânica, oximetria e manejo de dispositivos invasivos"; e (c) "acompanhamento regular por equipe multidisciplinar (médico, enfermeiro, fisioterapeuta etc.) com frequência mínima semanal".

Mais ainda, nos e-mails trocados entre a SESA e o HIFA em 17 de setembro de 2025 (IDs 82760662 a 82760658, acostados aos autos), o hospital respondeu, de forma objetiva, a cada questionamento formulado pelo Estado:

— Quanto ao equipamento:
"O paciente precisa do aparelho modelo Trilogy EV300, esclareço que esse tipo de aparelho faz a função Bipap que é o suporte ventilatório que o paciente precisa";

— Quanto à enfermagem: "
Técnicos de enfermagem capacitados para aspiração traqueal e monitoramento contínuo: vinte e quatro horas sete dias na semana, ou seja, contínuo";

— Quanto à fonoaudiologia — único ponto que o Estado alegou desconhecer em novembro: "
Fonoaudiólogo especializado em disfagia, qual quantidade? Três vezes na semana".

Portanto, em setembro de 2025, a SESA já detinha, em sua caixa de e-mails institucionais, todas as especificações nucleares para a licitação ou contratação direta, como o equipamento (Trilogy EV300), carga horária de enfermagem (24 horas por dia, sete dias por semana), frequência de cada especialidade, incluindo a fonoaudiologia.

A insistência do Estado, em novembro de 2025, em aguardar
"formalização judicial
" de informações que já possuía administrativamente há meses não configura zelo com o devido processo licitatório; mas, conduta protelatória incompatível com o princípio constitucional da eficiência administrativa (art. 37, caput, da CF/88) e com a supremacia do direito fundamental à vida.

A Lei nº 14.133/2021 não pode ser instrumentalizada como escudo para a paralisação administrativa diante de ordem judicial que tutela direito fundamental, mormente quando os elementos essenciais para a orçamentação estavam disponíveis ao gestor público.

O Estado reitera, nas razões recursais, que a Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NAT-JUS) concluiu de forma desfavorável ao home care nos moldes pleiteados, sugerindo o enquadramento do paciente na modalidade AD3.

Como já assentou esta Relatoria no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5013630-68.2025.8.08.0000, as manifestações do NAT-JUS possuem natureza consultiva e subsidiária, não vinculando o magistrado, que deve formar seu convencimento com base na totalidade do conjunto probatório.

No caso concreto, a conclusão abstrata do NAT-JUS não pode prevalecer sobre a avaliação clínica concreta e minuciosa dos profissionais que assistiram o infante diariamente no HIFA. A aspiração traqueal, por sua natureza invasiva e pelo risco de hipóxia ou parada cardiorrespiratória, é procedimento privativo de profissional de enfermagem, não podendo ser delegado a familiares, ainda que treinados. Essa foi a avaliação unívoca dos médicos assistentes — avaliação que, de resto, o próprio hospital reforçou ao ingressar voluntariamente nos autos.

Ademais, a matéria relativa à adequação do tratamento foi definitivamente apreciada no agravo anterior (nº 5013630-68.2025.8.08.0000), operando-se, no ponto, a preclusão. Conforme bem delimitou o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a controvérsia devolvida ao presente recurso restringe-se à legalidade da manutenção das astreintes e do bloqueio, e não à (re)discussão da necessidade do tratamento.

As astreintes encontram fundamento expresso nos arts. 537 e 536, § 1º, do CPC, sendo plenamente cabíveis quando constatada resistência ou demora injustificada no cumprimento de obrigação de fazer.

A legitimidade das medidas coercitivas é ratificada pela cronologia dos fatos, que afasta qualquer alegação de "surpresa" ou desrespeito à Súmula 410 do STJ, senão vejamos os registros já realizados na decisão preambular e que reitero:

25/08/2025:
Juntada de Laudo Médico do HIFA - ID 76910503.

10/09/2025:
Decisão desta Relatoria dilatando os prazos para cumprimento — ID origem

78795597.

Manifestação do MPES (ID 80059875):
Requerendo a intimação pessoal do Secretário de Estado da Saúde (via Sistema OnBase), para ciência e cumprimento integral da decisão supracitada e em caso de nova inércia, que fossem adotadas medidas coercitivas já previstas, como a multa diária e o bloqueio judicial de valores suficientes para custear o tratamento particular, conforme orçamento já juntado no ID 77232489 e 77234734.

Despacho (ID 80079762) de 03.10.2025:
Acolhendo a cota ministerial e reiterando o despacho de ID.78549784, determinando que o requerido fosse intimado pessoalmente através do Secretário de Estado da Saúde (via Sistema OnBase), para ciência e cumprimento desta decisão. Prazo de 15 (quinze) dias. Determina ainda que “
todas as próximas intimações também deverão ser destinadas pessoalmente ao Secretário de Estado da Saúde
”.

Petição do Estado de 10/10/2025 (ID 80648630):
Prestando informações sobre o cumprimento da decisão judicial.

Manifestação do MPES:
“
A decisão judicial que determinou o fornecimento do ventilador mecânico domiciliar, insumos e equipe multidisciplinar de home care, no prazo de 15 (quinze) dias para a aquisição do equipamento e 30 (trinta) dias para a implementação da equipe técnica, conforme modulação fixada pela 4ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça. Contudo,
a mera comunicação encaminhada pela SESA, noticiando apenas a abertura de processo administrativo de compra (nº 2025-8090H) e um prazo estimado de 90 dias para conclusão, não atende ao comando judicial
e evidencia conduta protelatória do ente estatal, pois não comprova a efetiva adoção de medidas concretas para aquisição do ventilador ou início da estruturação da equipe de home care
.”

Despacho de 15/10/2025 (ID 80883582):
Determinando nova intimação ao Secretário de Estado: “
Deverá a serventia certificar o término do prazo concedido ao Estado do Espírito Santo, a contar da intimação do Secretário de Estado de Saúde. Finalizado o prazo, intime-se novamente o Secretário de Estado de Saúde, pessoalmente, e o requerido para que comprovem o cumprimento da liminar, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento.
”

Certidão (ID 81359758):
Informando que decorreu o prazo da intimação e manifestação (ID 82065276) ministerial requerendo: “
O bloqueio judicial, por meio do sistema SISBAJUD, de quantia suficiente para arcar com o custeio integral do tratamento domiciliar particular, conforme o orçamento apresentado (cerca de R$ 47.400,00 por mês), até o efetivo cumprimento da decisão pelo Estado; 1. A manutenção da multa diária já fixada, enquanto persistir o descumprimento, com o objetivo de compelir o ente público ao cumprimento imediato da ordem judicia”.

Decisão de 31/10/2025 (ID 82079519):
Entendendo presentes os requisitos legais para bloqueio da verba pública: “
c) Descumprimento reiterado: O Estado do Espírito Santo, permanece inerte, limitando-se a informar a abertura de processo administrativo com prazo de 90 dias, quando a decisão judicial fixou prazo de 30 dias; [...] d) Risco iminente: A permanência prolongada em ambiente hospitalar expõe o infante a infecções nosocomiais e impede o convívio familiar, essencial ao desenvolvimento sadio da criança; e) Quantificação do valor: Há nos autos orçamento específico indicando custo mensal de aproximadamente R$ 47.400,00 [...] A conduta do ente público configura mora injustificada e viola os princípios da eficiência administrativa (art. 37, caput, CF/88) e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88).”

Pedido formulado em 02.12.2025 pelo Estado do Espírito Santo (ID 84278838):
De revogação da multa diária (astreintes) e do sequestro de verba pública, e a manifestação do Ministério Público (ID 84362592) em sentido contrário.

Decisão de 15/12/2025 (ID 87558583)

ora agravada indeferindo integralmente os pedidos do Estado do Espírito Santo de revogação retroativa da multa diária (astreintes) e de revogação do sequestro de verba pública
,
e deferindo pedido ministerial determinando a liberação e transferência imediata do valor de R$ 47.400,00
(quarenta e sete mil e quatrocentos reais), já bloqueado e depositado judicialmente, para a conta da empresa contratada.

Diante desse quadro, não há dúvidas de que a mora estatal foi injustificada e que as medidas coercitivas adotadas foram necessárias, adequadas e proporcionais para garantir o direito fundamental à vida do infante, não havendo como acolher a tese de que o cumprimento somente era objetivamente possível a partir de 02/12/2025, quando os elementos nucleares estavam na posse da Administração desde agosto e setembro de 2025.

O Estado invoca precedentes do Supremo Tribunal Federal — especialmente a ADPF 1012 e a Rcl 60.128/RO — para sustentar que o bloqueio de verbas do Fundo Estadual de Saúde configuraria violação ao princípio da separação dos poderes e ao regime constitucional de precatórios (art. 100 da CF).

Todavia, os precedentes do STF citados pelo agravante versam sobre situações distintas — constrição de receitas vinculadas a contratos de gestão com entidades do terceiro setor para prestação de serviços públicos de saúde, hipótese diversa do bloqueio judicial como medida coercitiva para cumprimento de obrigação de fazer reconhecida em tutela de urgência. A afirmação de que o bloqueio comprometeria políticas públicas essenciais e cirurgias eletivas é alegação genérica, desprovida de qualquer demonstração probatória concreta nos autos.

Quanto ao Tema 793 do STF, este estabelece que os entes federativos têm responsabilidade solidária nas ações de saúde, sendo possível ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e assegurar o ressarcimento ao ente que suportou o ônus. Não se trata, portanto, de excludente de responsabilidade do Estado, mas de mecanismo de ressarcimento a posteriori. A ação foi proposta unicamente em face do Estado, sendo este ente que responde pelos efeitos do inadimplemento ocorrido em seu período de mora.

O falecimento do menor, com apenas 11 meses de vida, impõe uma reflexão que transcende o debate jurídico-processual. O infante viveu toda sua existência internado, dependente de ventilação mecânica, e a Administração Pública somente providenciou o home care depois que o bloqueio judicial tornou a omissão insuportável. A criança foi para casa em 24 de novembro de 2025 e faleceu em 05 de fevereiro de 2026, tendo passado os últimos meses de sua vida no convívio familiar. Esse fato, por si só, revela que a tutela jurisdicional foi necessária, legítima e oportuna. O bloqueio judicial, longe de ser
"ingerência indevida nos cofres públicos",
foi instrumento de concretização da dignidade humana.

Ante o exposto, conheço do Agravo de Instrumento e
nego-lhe provimento
.

É como voto.